Tribunal: TJSP
Processo: 1037896-59.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AUTOR/ADVOGADO SUSTENTA TER AJUSTADO VERBALMENTE COM A REQUERIDA HONORÁRIOS DE 30% PARA ATUAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL, OS QUAIS SERIAM PAGOS AO FIM DA DEMANDA – AFIRMA QUE FOI REVOGADA A PROCURAÇÃO SEM QUE LHE FOSSEM PAGOS OS HONORÁRIOS PACTUADOS – QUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.479,19, INVOCANDO TABELA DA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AUTOR/ADVOGADO SUSTENTA TER AJUSTADO VERBALMENTE COM A REQUERIDA HONORÁRIOS DE 30% PARA ATUAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL, OS QUAIS SERIAM PAGOS AO FIM DA DEMANDA – AFIRMA QUE FOI REVOGADA A PROCURAÇÃO SEM QUE LHE FOSSEM PAGOS OS HONORÁRIOS PACTUADOS – QUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.479,19, INVOCANDO TABELA DA "OAB".

SOBREVEIO RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 EQUIVALENTE A 30% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO ÀQUELA CAUSA.

IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA – APELANTE DIZ QUE OS HONORÁRIOS FORAM CONVENCIONADOS EM 30% PELO ÊXITO DA AÇÃO, O QUE ESTÁ COMPROVADO PELO ÁUDIO CUJO "LINK" FOI JUNTADO À PÁGINA 250; E, PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RELACIONADO COM DEMANDA TRABALHISTA – ENTENDE QUE O APELADO CONFIRMOU OS HONORÁRIOS CONTRATADOS POR ÊXITO NA PÁGINA 15 DE SUA INICIAL – RESSALTA QUE NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO NO CASO CONCRETO.

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.

DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NÃO VISLUMBROU INTERESSE.

ÁUDIO QUE NÃO CONFIRMA CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO ÊXITO DA AÇÃO – CONVERSA QUE NÃO MENCIONA A CONTRATAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA AÇÃO INDICADA NA INICIAL – PARTE DA GRAVAÇÃO INAUDÍVEL.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (p. 154/157) RELACIONADO COM ATUAÇÃO EM DEMANDA TRABALHISTA QUE NÃO VINCULA À CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA A REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO QUE AQUI SE DISCUTE.

APELADO QUE NA PÁGINA 15 DA INICIAL APENAS DISCORREU SOBRE O QUE SERIAM OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS OU CONVENCIONAIS "AD EXITUM", MAS, PLEITEOU EXPRESSAMENTE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.

CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – PRECEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO.